Tribunal: TJMT
Processo: 0001536-14.2015.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0001536-14.2015.8.11.0010
RECORRENTE: DELMITES LOPES GALVAO
RECORRIDO: JOSE DONIZETE MARTINS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por DELMITES LOPES GALVAO, com fundamento no art. 105, inciso III, alinea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 28369955):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – NULIDADE DA SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRADITA DE TESTEMUNHA – PRECLUSÃO – MÉRITO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Embora não tenha havido a intimação do autor/apelante para que pudesse impugnar a contestação apresentada, certo é que ele manifestou-se nos algumas vezes após a aludida defesa, ou seja, dela tomou conhecimento e mesmo assim não a impugnou, mitigando assim seu prejuízo, atitude que viola o princípio da boa-fé processual.
2. Estando os autos aptos ao julgamento, sua antecipação (com dispensa de dilação probatória), não representa causa de cerceamento de defesa, mormente quando, a autora/apelante sequer menciona qual prova poderia sido produzida e que pudesse infirmar aquela existente nos autos em apenso.
3. Incumbe a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários para a decretação da prescrição aquisitiva, de maneira que, assim não fazendo, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.” (Ap no 0001536-14.2015.8.11.0010, Quarta Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. SERLY MARCONDES ALVES, DJ 29/01/2020)
O Recorrente alega violação aos artigos 09 e 10 do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, na medida em que o feito foi julgado antecipadamente sem a necessária dilação probatória.
Recurso tempestivo (ID 34472456).
Sem Contrarrazões, conforme certidão de ID 41472988.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, portanto, não incide a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7/STJ.
Conforme o art. 105, III, da CF, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais e, consequentemente, não é possível o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente aduz que houve violação aos artigos 09 e 10 do CPC, ao argumento de que restou caracterizado o cerceamento de defesa, na medida em que o feito foi julgado antecipadamente sem a necessária dilação probatória.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido e aferir se houve ou não cerceamento de defesa, faz-se necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. INDEFERIMENTO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. Não é possível confundir julgamento desfavorável com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação da decisão.
2. O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC/73.
3. In casu, o Tribunal de origem, com base nas provas constantes dos autos, considerou que se insere no poder de livre apreciação da prova do magistrado decidir sobre a necessidade de intimação do perito para novos esclarecimentos. Rever tal entendimento demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 898.507/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV